Tribunal: STF
Processo: ARE 1597032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA DE ITAJAÍ – SEMASA e por MUNICIPIO DE NAVEGANTES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TJSC - 2ª TURMA RECURSAL.
Os recursos de SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA DE ITAJAÍ – SEMASA e MUNICIPIO DE NAVEGANTES foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PUIL). DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA), EM RAZÃO DA FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PRESTADO PELA SEMASA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13/10/2020 E 06/11/2020, DECORRENTE DO ROMPIMENTO DE ADUTORA E INVASÃO DE ÁGUA SALINA NO RESERVATÓRIO DE CAPTAÇÃO.
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ENTRE DECISÕES PROFERIDAS PELAS TURMAS RECURSAIS VERIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PUIL EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL E QUANTO À VALORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ANÁLISES QUE DEMANDAM APRECIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO EXISTENTE NO AUTOS, COM A CONSIDERAÇÃO DAS MAIS DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PRECEDENTES DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI QUE É CABÍVEL APENAS QUANDO HOUVER DIVERGÊNCIA ENTRE DECISÕES PROFERIDAS POR DIFERENTES TURMAS RECURSAIS SOBRE QUESTÕES DE DIREITO MATERIAL (ART. 23, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS DE RECURSOS CÍVEIS E CRIMINAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - RESOLUÇÃO COJEPEMEC N. 3, DE 04 DE OUTUBRO DE 2024).
DEFINIÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEMASA (CONCESSIONÁRIA) E DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES (PODER CONCEDENTE) QUE PERPASSA, NECESSARIAMENTE, PELO ACURADO EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO EXISTENTE EM CADA PROCESSO E QUANTO AOS REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZAM ADMITIR-SE OU NÃO A EXISTÊNCIA DE CULPA POR ATO COMISSIVO OU OMISSIVO PRATICADO EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. ATIVIDADE COGNITIVA QUE DEVE SER REALIZADA PELO ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE ADMITIR-SE O PUIL PARA DIRIMIR CONTROVÉRSIA DE DIREITO MATERIAL ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE DANOS MORAIS PRESUMIDOS (IN RE IPSA), NA HIPÓTESE DE FALTA DE ÁGUA POTÁVEL.
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO QUE JÁ ADMITIU, EM OUTRAS OPORTUNIDADES, DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DO DANO MORAL PRESUMIDO EM DETERMINADAS SITUAÇÕES FÁTICAS, A EXEMPLO DO ENUNCIADOS:
A) N. 12: O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DE COBERTURA SECURITÁRIA DECORRENTE DE MORTE NÃO GERA DANO MORAL IN RE IPSA, RESSALVADA A DEMONSTRAÇÃO DA SUA CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO;
B) N. 14: OBSERVADOS OS TERMOS DA LEI N. 10.820/03 A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28/2008-INSS, É VÁLIDO O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NÃO HAVENDO DANO MORAL PRESUMÍVEL NO CASO DE SUA CONTRATAÇÃO COM INOBSERVÂNCIA DAQUELAS REGRAS;
C) N. 27: O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DECORRENTE DE INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA É FATOR SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL.
DANOS MORAIS ADVINDOS DA IMPOSIÇÃO AO CONSUMO/UTILIZAÇÃO DE ÁGUA SALOBRA DURANTE PERÍODO PROLONGADO DE TEMPO (24 DIAS) QUE DEVE SER REPUTADO COMO PRESUMIDO (IN RE IPSA). EFETIVA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DOS USUÁRIOS CARACTERIZADA. ÁGUA COM ALTO ÍNDICE DE SALINIDADE QUE É IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO E ATÉ MESMO PARA OS ATOS MAIS ELEMENTARES DE HIGIENE PESSOAL. IMPACTO DIRETO NA QUALIDADE DE VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DAS PESSOAS AFETADAS. PRIVAÇÃO DE RECURSO ESSENCIAL QUE É HÁBIL A GERAR CONSEQUÊNCIAS GRAVES. SITUAÇÃO QUE AFETOU A ROTINA DOS USUÁRIOS. FATOS QUE PERPASSAM OS MEROS DISSABORES DO COTIDIANO E QUE DISPENSAM A COMPROVAÇÃO EM JUÍZO. FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE, OUTROSSIM, OCORREU EM PERÍODO CRÍTICO DA PANDEMIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECER A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS PRESUMIDOS (IN RE IPSA).
MEDIDAS PALIATIVAS OU MITIGADORAS ADOTADAS PELO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES E PELA SEMASA QUE NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE CIVIL, MAS TÃO SOMENTE CONTRIBUEM PARA EVENTUAL MITIGAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS.
VERIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS E DAS ÁREAS EFETIVAMENTE ATINGIDAS, BEM COMO A EXTENSÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ABALO ANÍMICO, INCLUSIVE COM A CONSIDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS MITIGADORAS ADOTADAS, QUE DEVEM SER EXAMINADAS EM CADA CASO CONCRETO PELO ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES ENVOLVENDO IDÊNTICAS SITUAÇÕES FÁTICAS PATROCINADAS PELO MESMO ESCRITÓRIO. IRRELEVÂNCIA. FALHA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE ATINGIU UMA COLETIVIDADE DE PESSOAS. LIVRE ARBÍTRIO DO USUÁRIO PARA ESCOLHER PROFISSIONAL DE CONFIANÇA PARA SUA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DANO MORAL NOS CASOS NOS QUAIS RESTAR DEMONSTRADO QUE A UNIDADE HABITACIONAL ESTAVA, POR QUALQUER RAZÃO, E AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, DESABITADA E TAMBÉM QUANDO SEQUER HAVIA EDIFICAÇÃO NO IMÓVEL NO PERÍODO MENCIONADO.
PUIL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.
Enunciado/Tese jurídica fixada: "Quando reconhecida a responsabilidade civil do Município de Navegantes (poder concedente) e da SEMASA de Itajaí (concessionária de serviço público), o que deverá ser examinado pelo órgão julgador competente em cada caso concreto, por se tratar de bem essencial à existência humana, a interrupção indevida do fornecimento e/ou o fornecimento de água imprópria para o consumo, com altos índices de salinidade, no período compreendido entre 13/10/2020 até 06/11/2020, configura danos morais presumidos (in re ipsa), ressalvando-se que a valoração deve ser realizada em atenção às particularidades de cada caso concreto."

Opostos os embargos de declaração por MUNICIPIO DE NAVEGANTES, foram rejeitados.
No recurso extraordinário de MUNICIPIO DE NAVEGANTES sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LIV, e 37, § 6º, da Constituição Federal.
Quanto ao recurso extraordinário de SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA DE ITAJAÍ – SEMASA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LIV, e 37, §6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE NAVEGANTES, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Já quanto à insurgência de SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA DE ITAJAÍ – SEMASA, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente